Tribunal: STF
Processo: Rcl 67083
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Contagem/MG no Processo 0010152-59.2024.5.03.0131, para garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, tendo em vista que a servidora pública, autora da ação originária, “é regida pelo regime estatutário, conforme disposição expressa do edital concurso público por ela prestado.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    Ao final, requer:



    “a) a concessão da medida liminar para sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Contagem, bem como a tramitação do processo de nº 0010152-59.2024.5.03.0131; 



    b) a procedência da reclamação, para confirmar a liminar, reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e extinguir o processo de nº 0010152-59.2024.5.03.0131;” (documento eletrônico 1, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143/RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento.”(Rcl 62434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1143/RG), o citado requisito não foi atendido.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    Passo ao exame da reclamação em relação ao precedente vinculante fixado no julgamento ADI 3.395/DF, pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da acima referida ADI, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    “A decisão impugnada determinou a redução da carga horária semanal da litisconsorte em 50% (de 40 horas semanais para 20 horas), a fim de que possa se dedicar aos cuidados do filho de 7 (sete) anos, portador de Transtorno Espectro Autista.



    O impetrante alega que a liminar concedida fere a Lei Orgânica Municipal - Lei Complementar nº 113/2017 -, pois a litisconsorte é servidora pública e se submete ao regime jurídico estatutário, o que resulta na incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide. Sustenta, também, que a lei federal em que se baseou a autoridade apontada como coatora não se lhe aplica.  



    A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos - ID. f33e37c - Pág. 48/49:



    ‘Vistos. 



    Revendo a posição adotada na decisão de ID a843eb5 (f. 177), acerca do pedido de tutela antecipada formulado pela autora, pleiteando a redução de jornada de trabalho para acompanhar o seu filho, portador de Transtorno Espectro Autista, entendo que assiste razão à obreira. 



    No caso, verifico que a autora é servidora celetista do município réu, ocupante do cargo de médica, desde 06/04/2022. Os documentos juntados aos autos mostram que seu filho, LUCAS OLIVEIRA SANTOS AMERICANO, 7 anos de idade, é portador de Transtorno Espectro Autista CID 10 F84.0/ CID 11 6A02, sendo este considerando Pessoa com Deficiência – PcD, conforme a Lei 12.764/12. Em razão da patologia, necessita de cuidados especiais e de forma integral, dado o tratamento multidisciplinar que se exige, consoante prescrição médica (f. 23). 



    Desse modo, havendo prova da deficiência do filho menor, o qual se mantém sob os cuidados da mãe (servidora celetista vinculada ao Município), penso que há, sim, consistência na pretensão e necessidade de se conferir o efeito emergencial postulado. 



    Como fundamento, frisa-se que a jurisprudência dominante, amparada na aplicação analógica do disposto no artigo 98, § 3º, da Lei 8.112/90 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores federais), ressalva ter também incidência para os servidores do âmbito estadual e municipal. No caso, a citada normatização prevê que será concedida jornada especial ao servidor portador de deficiência e/ou ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência (caso dos autos), sendo certo que a omissão de concessão do horário especial (reduzido) compromete a sobrevivência e mantença básica de sua filha, o que fere direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, inclusive reconhecidos em diplomas internacionais.



    Disso exsurge a emergência da medida, impondo-se modular a jornada a fim de, a uma, permitir que a autora mantenha o contrato de trabalho e seu sustento e, a duas, consiga, paralelamente a isto, dedicar aos cuidados do filho com deficiência, devendo a reclamada, a seu turno, observar o disposto no artigo 170 da CF (função social) e zelar pelo bem estar da requerente frente à principiologia do valor social do trabalho. 



    Assim, penso ser prudente, no momento, a redução da jornada semanal em 50%, sem prejuízo da remuneração e outros benefícios pessoais e coletivos porventura já observados, bem como sem que haja compensação desses horários. A presente decisão emergencial tem efeito imediato, devendo a reclamada ser a tanto intimada, ficando ciente que eventual descumprimento ensejará aplicação de multa diária equivalente a R$500,00. A autora, a propósito, poderá, desde já, reduzir a sua jornada semanal (observado o percentual de 50%), o que não ensejará nenhum descumprimento contratual de sua parte e tampouco prejuízo remuneratório, conforme já destaquei acima. 



    Pelo exposto, defiro o presente pedido, em sede de tutela antecipada, nos exatos termos acima expendidos. (...)”



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, a autoridade apontada como coatora ratificou o ato impugnado, nos seguintes termos (ID. e813fae - Pág. 11/12): [...]



    Como visto, entendendo que a litisconsorte se enquadrava no direito à redução de carga horária de trabalho, por ser mãe de criança PcD, a autoridade impetrada concedeu a liminar requerida, que deverá ser cumprida sem prejuízo da remuneração e de outros benefícios.  



    De início, ressalto que a jurisprudência - súmula 414 do TST - admite, equivocadamente a meu ver, pois redigida na contramão das premissas quase seculares do processo do trabalho (concentração dos atos decisórios e unirrecoribilidade), a impetração de mandado de segurança, nos casos em que a antecipação de tutela e a tutela de urgência são concedidas ou indeferidas antes da decisão definitiva. 



    Não se nega a admissibilidade do mandado de segurança nessas hipóteses, mas é importante a intelecção de que apenas pode ser deferida a segurança vindicada nos casos em que a decisão impugnada fere direito líquido e certo do impetrante, é ilegal ou foi praticada com abuso de poder ou arbitrariedade. 



    Destaco que a concessão ou denegação de liminar constituem faculdades inatas conferidas ao Juiz, no exercício do seu poder geral de cautela, que é discricionário e amplo, não se vislumbrando apenas pelo deferimento ou   indeferimento de tutela antecipada, direito líquido e certo a ser tutelado na via estreita do mandado de segurança.



    [...]



    Em relação à antecipação de tutela especificamente, seja de natureza satisfativa ou cautelar, cabe destacar que um dos inimigos do processo é o passar do tempo. Como há lapsos processuais necessários e vitais para permitir o exercício do direito ao contraditório pelos litigantes, para assegurar a efetividade do futuro provimento judicial, é necessário que o magistrado disponha de instrumentos processuais que lhe permitam atuar com discricionariedade, pois o processo não é um fim em si mesmo. 



    Por óbvio, a atuação discricionária do magistrado está, de certa forma, limitada pela legislação processual, bem como pelos cânones da racionalidade e razoabilidade, sob pena de ser o ato judicial considerado arbitrário, porque podem ocorrer casos ditos absurdos. 



    Assim, ao examinar o mandado de segurança, importa aferir se, no caso concreto, esse limite foi ou não ultrapassado, ou seja, se a decisão é ilegal, contrária ao texto da lei, porque - ‘Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.’ (art. 1º da Lei 12.2016/2009). 



    Pela regra do artigo 300 CPC, a concessão da tutela de urgência, inclusive aquelas de natureza cautelar (artigo 301 CPC), exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    No caso, dos fundamentos da decisão impugnada, depreendo ter a autoridade apontada como coatora constatado que restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Com base nos elementos probatórios exibidos nos autos do processo subjacente, o juiz constatou a emergência da medida, impondo-se a necessidade de determinar a redução da jornada da litisconsorte, para que ela consiga aliar o trabalho aos cuidados com o filho portador de transtorno de expectro autista. Alicerçou a decisão no art. 170 da Constituição da República e na Lei 8.112/1990, que considera aplicáveis ao caso concreto. 



    Constou da fundamentação do ato impugnado, ainda, que ‘... havendo prova da deficiência do filho menor, o qual se mantém sob os cuidados da mãe (servidora celetista vinculada ao Município), penso que há, sim, consistência na pretensão e necessidade de se conferir o efeito emergencial postulado.’



    Diga-se, de passagem, que, apesar das alegações sobre incompetência, a litisconsorte juntou aos autos subjacentes cópia da CTPS digital, que evidencia a existência de contrato de trabalho em vigor com o impetrante, constando a expressão ‘Relação de trabalho: Empregado’, como se vê do ID f8c4d98 - Pág. 19.  



    Ressalto que, ainda que se constate, futuramente, a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide, a teor do art. 64, § 4º, do CPC, ‘... conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente’. Portanto, a lei processual preserva os efeitos de eventual liminar deferida até mesmo por juízo incompetente. Assim, o permissivo legal em comento afasta a alegação de ilegalidade do ato impugnado. 



    Ademais, a concessão da tutela provisória pode ser revista a qualquer momento pelo Juiz, em caso de modificação da situação fático-jurídica examinada no processo.  



    Não bastasse, para afastar as conclusões da autoridade apontada como coatora, bem como demonstrar a probabilidade do direito, a lhe assegurar a liminar pretendida nesta via excepcional, seria necessário o exame detalhado e exauriente das provas, o que não é possível no regime de instrução sumária, que é típico da ação mandamental, ou seja, não se pode adentrar o mérito da causa principal para definir o valor das provas apresentadas no processo principal. 



    O impetrante não apontou ou indicou provas que infirmassem as conclusões do ato impugnado, de forma firme e convincente, sendo imperativo concluir que não há evidência de violação a direito líquido e certo, nem ilegalidade ou abuso de poder da autoridade apontada como coatora. 



    Por esses fundamentos, indefiro desde logo a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I artigo 485 CPC e artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.” (documento eletrônico 9, pp. 2-8)



    Do cotejo da exordial e dos fundamentos da decisão reclamada, verifico haver dissonância a respeito da natureza do vínculo existente entre a autora da Reclamatória Trabalhista e o ente público. Enquanto o Município reclamante afirma que aquela é servidora pública regida pelo regime estatutário, tendo em vista aprovação em concurso público, o Juízo reclamado entende que há contrato de trabalho em vigor com o ente público, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho. 



    Noto que, no doc. eletrônico 8, p. 7, há carteira de trabalho assinada, o que indica que a servidora realmente é celetista e não estatutária.



    No caso, discordar da conclusão firmada na base empírica da decisão impugnada, que concluiu, em exame de liminar, que se trata de uma servidora celetista, implicaria em revolvimento de fatos e provas, o que, em regra, não é cabível em reclamação constitucional.



    Nesse sentido, confira-se julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. [...]



     4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 55.020 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2022)



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE TERECEIROS NO POLO PASSIVO. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INCLUSÃO DECORRENTE DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]



     2. Uma vez delimitada pela instância ordinária a moldura fática retratada nos autos, inviável se mostra pela via reclamatória o revolvimento de fatos e provas a fim de alcançar entendimento diverso daquele a que chegou o Juízo de origem, dado o entendimento desta Corte de que é inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso ou ação próprios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63.073 AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2024)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator